Tribunal: TJDFT
Processo: 0750276-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL NÚMERO 318/1992. EXCLUSÃO. SERVIDORES RESIDENTES FORA DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. IRDR/TJDFT 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA No 18). APLICAÇÃO DA TESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento de Gratificação por Movimentação, com base na Lei Distrital n. 318/92.
2. A recorrente alega, em síntese, que ocupa cargo do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e que tem domicílio em Anápolis, cidade que integra a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE. Argumenta que recebeu a parcela referente à Gratificação por Movimentação – GMOV - até o mês de junho de 2009 sendo este o último mês de recebimento do benefício, conforme a Lei Distrital no 318/92, mas que desde então a Secretaria de Saúde encontra-se em mora. Afirma, ainda, que o simples fato de residir em região diversa da Região Administrativa do Distrito Federal não é motivo para o não pagamento da GMOV. Contrarrazões apresentadas.
3. Sobre o tema em questão, foi fixada a seguinte tese, vinculante para os demais órgãos do poder judiciário local, no IRDR/TJDFT 0707756-52.2020.8.07.0000 (TEMA No 18): “A Gratificação de Movimentação - GMOV, instituída pela Lei Distrital no 318/1992 e destinada aos servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, é assegurada somente ao servidor residente no Distrito Federal em região administrativa diversa daquela na qual está localizada a unidade em que está lotado, não podendo ser assegurada a servidor residente fora do Distrito Federal”. Caso concreto: Recurso desprovido. Maioria. (Acórdão 1425951, 07077565220208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 21/3/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No presente caso, a autora é auxiliar de enfermagem da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Anápolis/GO (ID 42104900), conforme, inclusive, afirmado por ela na inicial. Necessário, portanto, a aplicação do entendimento fixado, no presente julgamento, porquanto a gratificação de movimentação (GMOV), instituída pela Lei Distrital no 318/1992, é assegurada apenas ao servidor residente no Distrito Federal e que estiver em exercício em unidades de saúde situadas em Região Administrativa diversa daquela em que residirem.
5. Conforme bem pontuado no IRDR - TEMA No 18, "o objetivo da instituição da GMOV era o de [...] estímulo à lotação de servidores em regiões administrativas mais longínquas, visando, assim, à descentralização da prestação dos serviços, e não a eventual compensação de gastos com deslocamentos para exercício das atividades laborais".
6. No mesmo sentido aqui exposto, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1621367, 07272415320218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferido.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.